Tribunal: TJBA
Processo: 8002807-16.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002807-16.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUREA MARIA DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE

EMPRÉSTIMO PÓS FIXADO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PRECEDENTES.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8002807-16.2021.8.05.0191
,
da Comarca de

Salvador
, em que é apelante
Á
UREA MARIA DE LIMA SANTOS

e apelada
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.